Tribunal: TJMT
Processo: 1015801-30.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015801-30.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIELE PINHEIRO - CPF: 004.961.251-41 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO ROJAS DA SILVA - CPF: 012.874.381-64 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS SUBTRAÍDOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo a sentença de improcedência. O agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, busca o restabelecimento da condenação ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência e propriedade dos bens supostamente furtados, de modo a ensejar responsabilidade civil do estabelecimento comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não requer expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, seja em momento oportuno, seja em impugnação ou na audiência de conciliação.

O estabelecimento que oferece estacionamento, ainda que gratuito, assume responsabilidade objetiva pela guarda dos veículos e objetos neles contidos (Súmula 130 do STJ), mas tal responsabilidade exige comprovação do fato danoso e do nexo causal.

O autor não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), pois não apresenta notas fiscais ou documentos idôneos que demonstrem a propriedade dos objetos alegadamente furtados.

A ausência de provas materiais ou testemunhais que confirmem a presença dos bens no veículo inviabiliza a indenização por danos materiais.

Caracterizado o caráter protelatório do agravo interno, aplica-se multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de AIJ quando não requerida pela parte em momento processual oportuno.

O autor deve comprovar a existência e propriedade dos bens alegadamente furtados para ensejar responsabilidade civil do estabelecimento.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme Súmula 130 do STJ, exige prova do fato danoso e do nexo causal.

Agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I; 487, I; 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJ-SP, AC no 1008536-16.2013.8.26.0361, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 12.04.2018; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1075687-77.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.08.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1010518-85.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.10.2020; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1009122-31.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.04.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 278485859) que
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada, para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminarmente o cerceamento de defesa e, no mérito pretende a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença do juízo singular no que tange a condenação por dano material.

A parte agravada apresentou contrarrazões suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Rejeito
a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. As partes recorrentes não foram expressas em pedir AIJ. Além disso, não solicitaram a AIJ na audiência de tentativa de conciliação ou na impugnação
(id. 277147911 / 277147912)
.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que os Requerentes no dia
18/11/2023
, dirigiram-se até o estabelecimento do Requerido para realizarem suas compras, deixando seu veículo no estacionamento. Narram que após realizarem suas compras, retornaram ao veículo e perceberam que o mesmo estava todo revirado e sentiram a falta dos seguintes objetos:
02 aparelhos celulares Iphone, 01 tablet, 01 garrafa térmica, 01 pulseira de prata e 01 carteira com documentos, que estavam no interior do veículo.
Informam que em busca particular obtiveram imagens das câmeras de segurança,

que comprovam o furto nas dependências

do Requerido
(id. 277147861).

Em contestação a Reclamada sustentou que os autores juntaram aos autos apenas orçamentos, posteriores ao fato, sem nenhuma prova de existência prévia ou propriedade. Argumenta que os orçamentos são insuficientes para ressarcimento judicial ou extrajudicial.

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, não trouxe aos autos qualquer comprovante dos
danos materiais
.

Anota a jurisprudência da TR:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERIDA – SÚMULA 130 DO STJ -
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS EXARADOS
– INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS – ART. 373, INC. I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “in verbis”:

“(...) Nesse norte, do cotejo dos demais elementos acostados pela parte autora, tenho que não logrou comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, eis que juntou apenas o boletim de ocorrência, sem demonstrar qualquer prova de arrombamento ou mesmo avarias do veículo no estacionamento do reclamado, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, a foto juntada no id. 160634177, não demonstra a propriedade do veículo, nem mesmo que a foto foi capturada no estacionamento da Reclamada. Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo reclamante, tem-se que não há como acolher as teses lançadas na peça vestibular, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a existência do evento danoso e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a conduta do reclamado e o dano sofrido. (...) Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito pelos Reclamantes em desfavor da Reclamada, todos com qualificação nos autos. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).”

A recorrente requer a reforma total da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões,

a recorrida pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

Discorre o autor ter estacionado seu veiculo no estabelecimento comercial da promovida e ao voltar para o local onde deixou o mesmo estacionado, percebeu que os itens no interior haviam sido furtados.

Em contrapartida, aduz a recorrente não haver falha na prestação de serviço uma vez que o estacionamento é aberto, sendo somente um recuo de calçada não caracterizando estacionamento particular da empresa ré, tendo livre circulação de terceiros e, sustenta ainda, a fragilidade das provas do autor.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto, conforme preceitua a Súmula 130 do STJ.

In casu, afere-se dos autos que o autor sustenta haver sido furtado uma mochila contendo materiais de trabalho no valor de R$ 7.802,00 (sete mil oitocentos e dois reais), contudo, há de se extrair a ausência de comprovação de posse dos materiais alegados (Notas Fiscais dos produtos).

Portanto, tem-se que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seus direitos, art. 373, Inc. I do CPC, ônus que lhe incumbia vez que não há provas contundentes de que de fato os objetos estavam dentro do veiculo na data e hora debatida, bem como inexiste contato do autor com o responsável do estabelecimento com tratativas sobre o furto e os danos materiais pleiteados.

Sendo assim, não restou caracterizada a falha na prestação de serviço (Art. 14 do CDC), inexistindo o dever de indenização por danos morais e materiais.

Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo deixado em estacionamento de shopping center. Sentença de improcedência. Alegação de furto de objetos localizados no interior do veículo. Ausência de prova quanto à propriedade ou posse dos bens que teriam sido subtraídos. Não apresentação de notas fiscais. Documentos apresentados nos autos com data posterior à ocorrência da alegada subtração. Prova testemunhal colhida que não dá respaldo à versão do requerente. Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10085361620138260361 SP 1008536-16.2013.8.26.0361, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 12/04/2018, 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2018) e RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VÉICULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SUPOSTO FURTO TENHA OCORRIDO NO LOCAL DECLINADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PARTE PROMOVIDA. (N.U 1075687-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) e RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DO BAÚ DA MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (N.U 1010518-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VEÍCULO DANIFICADO EM ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE RESSARCIMENTO DOS DANOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1009122-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

Ressalta-se que relator pode monocraticamente negar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos próprios fundamentos apresentados na sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos para a parte requerente na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1044793-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 278485859.).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025